Tribunal: TJBA
Processo: 8013973-82.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013973-82.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: JUCILENE DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Jucilene da Rocha Silva, para declarar inexigível débito de R$ 3.209,95, vinculado ao contrato nº 00000000001238450, em razão da ausência de comprovação da notificação da cessão de crédito e da inexistência de provas da relação contratual originária. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação da cessão de crédito implica a inexigibilidade do débito; e (ii) estabelecer se houve comprovação da existência da relação contratual originária entre a autora e o banco cedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de notificação da cessão de crédito, por si só, não torna o débito inexigível, mas impede que o devedor sofra prejuízo em caso de pagamento feito ao credor original.

2. O cessionário do crédito deve comprovar a existência da relação jurídica originária, apresentando documentos que demonstrem a contratação do débito, o que não foi feito no caso concreto.

3.Os documentos apresentados pelo apelante são unilaterais e genéricos, como contratos de cessão entre instituições financeiras, sem elementos que vinculem a parte autora à dívida cobrada.

4. A única ficha apresentada, supostamente assinada pela apelada, não contém valor, assinatura de funcionário, nem demonstra relação contratual válida.

5. Incumbe ao réu o ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

6. A sentença de primeiro grau se fundamentou não apenas na ausência de notificação da cessão, mas, sobretudo, na ausência de provas da contratação da dívida, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

V.
TESE DE JULGAMENTO
:

1. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna inexigível o débito, mas impõe ao cessionário o dever de comprovar a existência da relação contratual originária.

2. A cobrança de dívida sem a devida comprovação da relação jurídica entre as partes é indevida, tornando inexigível o débito.

3. O ônus da prova quanto à existência da relação contratual recai sobre o cessionário do crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 290; CPC, arts. 373, II.